Tribunal: TJPA
Processo: 0861805-89.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861805-89.2021.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO

APELADO: CENTURION INVESTIMENTOS LTDA, MONT CAR AUTOMOVEIS EIRELI - EPP, MOYSES MONTEIRO DA CRUZ FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0861805-89.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MONT CAR AUTOMÓVEIS EIRELI

ADVOGADO: MARIO MARTINS NETO

ADVOGADO: CAIO SALIM SOARES CHADY

AGRAVANTE: MOYSÉS MONTEIRO DA CRUZ FILHO

ADVOGADO: MARIO MARTINS NETO

ADVOGADO: CAIO SALIM SOARES CHADY

AGRAVADO: ANTÔNIO FRANCISCO DE ARAÚJO

ADVOGADO: LUIZ ALBERTO AMADOR SOLHEIRO JUNIOR

ADVOGADO: WALTER COSTA JUNIOR

ADVOGADO: CARLOS CEZAR FARIA DE MESQUITA FILHO

ADVOGADA: LARISSA DUARTE DE SOUZA

ADVOGADO: THIAGO AUGUSTO OLIVEIRA DE MESQUITA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. RESPONSABILIDADE DE SÓCIO ENDOSSANTE. VALIDADE DE CÓPIAS DIGITAIS EM PROCESSO ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Mont Car Automóveis EIRELI e Moyses Monteiro da Cruz Filho contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação apenas para afastar a multa por litigância de má-fé, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e converteu o mandado inicial em executivo. Os agravantes alegaram ilegitimidade passiva do sócio, ausência de prova da origem da dívida, nulidade por falta dos títulos originais e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática incorreu em error in judicando ao manter a responsabilidade cambial do sócio signatário; (ii) verificar se seria exigível a apresentação dos cheques originais em processo eletrônico; (iii) avaliar a idoneidade da memória de cálculo apresentada; (iv) determinar se a alegação de agiotagem ou coação exige dilação probatória; e (v) decidir sobre a aplicação da multa por agravo interno manifestamente improcedente, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O sócio Moyses Monteiro da Cruz Filho figura como endossante do cheque, hipótese em que a responsabilidade cambial é direta e solidária, nos termos do art. 21 da Lei do Cheque, sendo desnecessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

4.

Em processos eletrônicos, é válida a apresentação de cópias digitalizadas dos cheques, conforme art. 425, §2º, do CPC e Lei nº 11.419/2006, inexistindo exigência legal de apresentação dos originais na ausência de indício de falsidade.

5.

A memória de cálculo apresentada atende aos requisitos legais, contendo valores, índices e metodologia de atualização, cabendo ao devedor a impugnação específica, o que não foi feito.

6.

A alegação de agiotagem e coação não se sustenta, pois carece de prova mínima. A jurisprudência, conforme a Súmula 531 do STJ e o Tema 564, dispensa a indicação da causa debendi em ação monitória fundada em cheque prescrito, atribuindo ao devedor o ônus da prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo.

7.

O agravo interno, embora reitere fundamentos já enfrentados, não é manifestamente inadmissível ou protelatório, razão pela qual não se aplica a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

8.

É lícito ao órgão colegiado adotar fundamentação por remissão à decisão monocrática, conforme o Tema 1.306 do STJ, quando não forem apresentados argumentos novos ou relevantes no recurso interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O endossante de cheque responde solidariamente pelo pagamento do título, nos termos da Lei nº 7.357/85, independentemente da sua condição de sócio da pessoa jurídica emitente.

2.

Em processo eletrônico, cópias digitalizadas dos cheques têm validade jurídica, não se exigindo os originais salvo indício de falsidade.

3.

É desnecessária a indicação da causa debendi em ação monitória fundada em cheque prescrito, cabendo ao devedor provar fato extintivo do direito do credor.

4.

A ausência de impugnação específica à memória de cálculo afasta eventual nulidade da execução do título.

5.

A mera repetição de teses já analisadas não justifica a aplicação da multa por agravo interno manifestamente improcedente, salvo evidência de intuito protelatório doloso.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.357/1985, art. 21; CC, art. 264; CPC, arts. 373, II; 425, §2º; 1.007, §4º; 1.021, §§3º e 4º; CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 11.419/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2463634/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 22.04.2024, DJe 02.05.2024; STJ, REsp 1.094.571/SP (Tema 564); STJ, REsp 1.556.834/SP (Tema 942); STJ, Tema 1.306; TJDF, Ap Cív. 0720098-24.2022.8.07.0001, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 12.07.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
MONT CAR AUTOMÓVEIS EIRELI
e
MOYSES MONTEIRO DA CRUZ FILHO
, contra a decisão monocrática que conheceu da apelação e deu-lhe parcial provimento apenas para afastar a multa por litigância de má-fé, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e converteu o mandado monitório em executivo.

Alegam, em síntese, que a decisão incorreu em
error in judicando
ao não reconhecer a ilegitimidade passiva do sócio, sustentando a inaplicabilidade da responsabilidade pessoal sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Argumentam que a assinatura dos cheques foi realizada na qualidade de representante legal da pessoa jurídica, e não como ato pessoal, sendo imprescindível a distinção entre endosso por pessoa física e jurídica. Reforçam a ausência de qualquer pedido ou prova de abuso que justificasse a responsabilização pessoal, além da violação ao princípio da autonomia patrimonial.

Ademais, apontam erro na aceitação de cópias simples dos cheques em processo eletrônico sem a devida cautela quanto à cartularidade e autenticidade dos títulos, especialmente diante da alegação de agiotagem e coação, cuja análise foi indevidamente afastada com base na Súmula 531 do STJ, cerceando o direito à produção de provas.

Requerem, portanto, a reforma da decisão para excluir a responsabilidade do sócio, determinar a reavaliação da juntada dos títulos originais e a necessidade de dilação probatória para apuração da origem ilícita da dívida.

O Agravado
Antonio Francisco de Araujo
apresentou contrarrazões ao Agravo Interno interposto por
Mont Car Automóveis EIRELI
e
Moysés Monteiro da Cruz Filho
, defendendo a manutenção da decisão monocrática que reconheceu a responsabilidade do segundo agravante como endossante dos cheques objeto da ação monitória.

Sustenta que o recurso é meramente protelatório, repisando teses já enfrentadas e rejeitadas, e que a responsabilidade do sócio não decorre de sua qualidade societária, mas de sua assinatura como endossante, ato que gera obrigação direta e solidária nos termos da Lei do Cheque.

Alega que não se aplica ao caso o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois não se trata de atingir o patrimônio do sócio por dívida da empresa, mas de obrigação pessoal autônoma.

No tocante à ausência dos cheques originais, argumenta que a jurisprudência e a Lei nº 11.419/2006 reconhecem a validade das cópias digitais em processo eletrônico.

Por fim, refuta a alegação de agiotagem e coação, salientando a ausência de qualquer prova mínima dos vícios invocados e invocando a Súmula 531 do STJ, segundo a qual é dispensável a causa debendi em ação monitória fundada em cheque prescrito. Requer o não provimento do agravo e a aplicação de multa por litigância de má-fé, ante a reiteração infundada de matérias superadas.

É o relatório.
Sem revisão final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

VOTO

De saída, consigno que o presente recurso foi interposto tempestivamente, por parte legítima, bem como é o instrumento idôneo para dirimir a questão posta em discussão pela Agravante Interna na decisão monocrática recorrida. Dessa forma, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Conforme relatado, a decisão monocrática ora agravada foi proferida nestes mesmos autos, julgando monocraticamente o recurso de Apelação interposto por Mont Car Automóveis EIRELI - EPP e Moyses Monteiro da Cruz Filho, ao qual foi dado parcial provimento apenas para afastar a multa por litigância de má-fé, mantendo-se, no mais, a sentença de primeiro grau que rejeitou os embargos monitórios, convertendo o mandado inicial em executivo e reconhecendo a legitimidade passiva dos recorrentes.

O julgamento monocrático da Apelação entendeu pela validade da ação monitória fundada em cheque prescrito, a suficiência da cópia digitalizada dos títulos, a legitimidade do endossante como responsável solidário, bem como pela desnecessidade de comprovação da causa debendi ou da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica:

“O recurso é
conhecido
, pois presentes os requisitos legais, inclusive quanto ao preparo, cujo recolhimento foi devidamente comprovado em dobro, após intimação, na forma do art. 1.007, §4º, do CPC.

O ponto central da controvérsia é verificar se a sentença deve ser reformada quanto à legitimidade passiva de Moysés Monteiro da Cruz Filho, à exigência de juntada dos cheques originais, à validade da memória de cálculo, à característica da mora e ao termo inicial dos juros.

Conforme delineado na sentença, a ação monitória fundada em cheque prescrito dispensa a indicação do negócio jurídico subjacente (Súmula 531/STJ) e configura prova escrita suficiente à propositura da demanda (Súmula 299/STJ). A exigência de juntada dos títulos originais mostra-se desnecessária em processos eletrônicos, em razão da equivalência jurídica do documento digital (Lei 11.419/2006).

No tocante à legitimidade de Moysés Monteiro da Cruz Filho, restou evidenciado nos autos que figurou como endossante do título, sendo, portanto, solidariamente responsável pela dívida (art. 21 da Lei do Cheque c/c art. 264 do Código Civil), não se mostrando, por obvio, necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Quanto à memória de cálculo, a sentença expressamente consignou que foi apresentada planilha, e, inclusive, determinou-se a apresentação de cálculos atualizados na fase de cumprimento de sentença, o que afasta a alegada nulidade.

No que se refere à mora, a jurisprudência pacífica é no sentido de que, tratando-se de cheque prescrito, a mora se configura com a citação (art. 240 do CPC). Logo, correta a sentença ao fixar os juros moratórios a partir da citação.

Por fim, a alegação de agiotagem restou desprovida de qualquer elemento de prova, não se desincumbindo os apelantes do ônus que lhes competia (art. 373, II, CPC).

Confrontando os argumentos das partes, não se verifica qualquer razão para a reforma da sentença.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais de 2º grau são firmes nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. APONTAMENTO DA CAUSA DEBENDI . DESNECESSIDADE. CORREÇÃO A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO. JUROS DE MORA DA PRIMEIRA APRESENTAÇÃO. SÚMULA 83/STJ . AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Nos termos do Tema n. 564, "[e]m ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula" (REsp 1 .094.571/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, julgado em 4/2/2013, DJe de 14/2/2013). 2. Na forma do Tema n . 942, "[e]m qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação" (REsp 1.556.834/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, julgado em 22/6/2016, DJe de 10/8/2016). 3 . Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”. (STJ - AgInt no AREsp: 2463634 SP 2023/0345327-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024).

........................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI . INDICAÇÃO. DESNECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA. I - Na ação monitória, é desnecessária a declinação do negócio jurídico que deu origem ao cheque prescrito . REsp 1094571/SP julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 564) e Súmula 531 do eg. STJ. II - Caberá ao devedor, em embargos à monitória, alegar e provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito de crédito vindicado, arts. 373, inc . II, art. 702, § 1º, do CPC. III - Apelação provida”. (TJ-DF 07200982420228070001 1730396, Relator.: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/07/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/08/2023).

Por fim, quanto à multa por litigância de má-fé, verifico que, embora aplicada pelo juízo de origem, não houve fundamentação específica que justificasse a caracterização de conduta dolosa ou temerária por parte dos embargantes, limitando-se o magistrado a afirmar que se tratava de recurso meramente protelatório. A ausência de motivação concreta afronta o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e nos arts. 79 e 80 do CPC, razão pela qual
afasto a penalidade de litigância de má-fé
imposta na sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, apenas para
afastar a multa por litigância de má-fé imposta quando da rejeição dos embargos de declaração
(PJe Id nº 19.622.057)
,
mantendo-se a sentença (PJe Id nº 19.622.046) por seus próprios fundamentos.

Com o parcial provimento do recurso, inaplicável a regra descrita no § 11 do art. 85 do CPC”.

O ponto central da controvérsia consiste em definir se a decisão monocrática incorreu em
error in judicando
ao:
(a)
manter a
legitimidade passiva
do segundo agravante como coobrigado cambial;
(b)
reconhecer a
suficiência das cópias digitalizadas
dos cheques;
(c)
considerar
idônea
a memória de cálculo apresentada;
(d)
afastar a alegação de
agiotagem e coação
, por ausência de prova mínima;
(e)
bem como se o agravo interno seria
manifestamente improcedente
, a justificar aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

DA

LEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO – RESPONSABILIDADE CAMBIAL

A decisão monocrática assentou, corretamente, que o segundo agravante figura como
endossante
na cadeia de circulação das cártulas, hipótese em que sua responsabilidade cambial decorre diretamente do art. 21 da
Lei do Cheque
(Lei nº 7.357/85), segundo o qual o endossante
responde solidariamente
pelo pagamento do título.

Não se trata, portanto, de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC), tampouco de responsabilização patrimonial por dívidas exclusivamente da pessoa jurídica, mas sim do
regime próprio dos títulos de crédito
, cuja formação da vontade e vinculação patrimonial são autônomas.

A autonomia patrimonial não protege o sócio quando ele
se vincula cambiariamente
.

Assim, a decisão agravada deve ser mantida nesse ponto.

DA

SUFICIÊNCIA DAS CÓPIAS DIGITALIZADAS – PROCESSO ELETRÔNICO

Os agravantes sustentam inépcia da inicial pela ausência de apresentação dos cheques originais.

Entretanto, como corretamente consignou a decisão monocrática, em
processo eletrônico
, os documentos digitalizados
produzem os mesmos efeitos legais dos originais
, nos termos da
Lei 11.419/2006
e do art. 425, §2º, do CPC.

A exigência excepcional de apresentação dos originais somente se justificaria diante de
fundadas suspeitas de adulteração
, o que não foi minimamente alegado ou demonstrado.

Não há, pois, qualquer vício processual a ser sanado.

DA MEMÓRIA DE CÁLCULO – IDONEIDADE

Consta nos autos
demonstrativo de débito detalhado
, contendo índices e critérios de atualização monetária. Cabia aos agravantes
impugnar o valor apontado
, indicando outro que entendessem devido, nos termos do Tema 474/STJ.

Nada disso foi feito. A irresignação, portanto, não encontra amparo.

DA AGIOTAGEM E COAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA

Nos termos da
Súmula 531/STJ
e do
Tema 564/STJ
, em ação monitória fundada em cheque prescrito, é
desnecessária
a indicação da causa debendi, cabendo ao devedor o ônus de comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo (art. 373, II, CPC).

As alegações de que os cheques decorreriam de
agiotagem
ou teriam sido emitidos sob coação carecem de qualquer suporte documental. A mera afirmação unilateral não tem o condão de afastar a presunção de legitimidade do título.

Assim, também nesse ponto deve ser mantida a decisão monocrática.

DA MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC – NÃO CABIMENTO

Embora o agravo interno efetivamente
repita teses já apreciadas
em sentença e decisão monocrática, o manejo do recurso encontra previsão legal e não evidencia, por si só, conduta dolosamente procrastinatória.

A aplicação da multa exige que o recurso seja
manifestamente inadmissível ou improcedente
, impondo-se interpretação
estrita
da sanção, o que não se verifica no caso concreto.

Dessa forma,
afasto o pedido de multa
.

Em verdade, analisando as razões do Agravo Interno, percebo que o recorrente não traz argumentos que autorizem um
distinguishing da lide em debate com as súmulas aplicadas, ou até mesmo eventual destaque a questão fática ou probatórias contida nos autos que seja suficiente para abalar as razões da decisão recorrida, situação que autoriza a presente Turma proferir julgamento adotando neste as conclusões e razões de decidir daquele.

Nessa linha, assente o entendimento do STJ, no tema 1.306, segundo o qual:

“1. A técnica da fundamentação por referência (per relacione) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas. 2. O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.”

Isto posto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que julgou
parcialmente provido o recurso de apelação, apenas para afastar a multa por litigância de má-fé, mantendo os demais termos da sentença, inclusive a legitimidade do sócio-endossante e a validade das cópias digitais dos cheques
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação apenas para afastar a multa por litigância de má-fé, preservados todos os demais fundamentos e efeitos do julgado.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 03/02/2026